Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723702-98.2019.8.07.0000 AUTOR: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP RÉU: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME DECISÃO Admito a emenda à inicial. Anote-se. A autora notícia fatos graves, que vêm sendo investigados na esfera criminal e eleitoral, os quais podem ter influenciado, em tese, a sentença/acórdão rescindendo. Veja-se que a verba assegurada ao autor do feito originário foi retida em favor e a pedido do MPF. A farta documentação apresentada reclama estudo aprofundado, a ser efetuado na fase adequada, após o contraditório. Urge, no entanto, o deferimento da tutela provisória, até porque houve penhora para pagamento da verba de sucumbência, a qual está na iminência de ser levantada pelo exequente, observando-se que o valor é significativo e apto a causar, em princípio, dano grave à autora da presente demanda. Quanto ao pedido de intimação do MP do Pará, MPF e o MPE, não constato, por ora, na presente demanda, interesse que justifique a sua intervenção. De qualquer sorte, no momento oportuno, será concedida vista à Procuradoria de Justiça do DF que poderá trazer subsídios a respeito. Certamente, não fica a autora impedida de levar ao conhecimento daquelas instituições o ajuizamento da rescisória. Observo, por outro lado, que a liminar a ser deferida repercutirá imediatamente no cumprimento da sentença que foi requerido pelo advogado beneficiário da verba de sucumbência, razão pela qual sua citação deve ser requerida pela autora, no prazo legal, como litisconsorte passivo necessário. Convém destacar que o pagamento dessa verba foi apontado como prejuízo material suportado, além de alegado dano moral pelo suposto conluio. Posto isso: i) recebo a emenda à inicial; ii) defiro a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios na execução de sentença. Comunique-se ao Juízo a quo; iii) assino à autora o prazo legal para requerer, sob pena de extinção do processo, a citação do Dr. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena como litisconsorte passivo, com a devida qualificação; iv) cumprido o item anterior, proceda a Secretaria às anotações devidas e à citação de Josimar Eneas da Costa – ME e do advogado acima mencionado; v) dou por citado o PROS, ante o comparecimento espontâneo por meio de advogado munido com poder especial para receber citação. Assino aos requeridos o prazo de 30 dias, já contado em dobro, para apresentarem defesa; vi) em caso de descumprimento do item iii) retornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se. I. Brasília, 06 de março de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR